Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012448-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA ULIAN - CPF: 178.338.618-55 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LEITAO - CPF: 213.832.698-58 (ADVOGADO), MARIA MURAD PACCINI - CPF: 289.797.118-59 (ADVOGADO), PATRICIA ROCHA CLARO - CPF: 278.167.648-98 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (AGRAVANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL – DECISÃO QUE REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE PARA BAIXA DE HIPOTECA E PENHOR SOBRE IMÓVEL RURAL – EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS - NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobstante o Agravante alegue ter adimplido integralmente o contrato de no 1361P10270S, existem outros contratos celebrados, os quais estão inadimplidos, conforme confessa o próprio agravante em sua peça recursal, ao afirmar que “a soja colhida foi insuficiente para pagar suas CPRS de 1o Grau o que inviabilizou o cumprimento dos contratos futuros de fixação de preço”.

Nesse aspecto, as condições de celebração da hipoteca de 1o grau constante no R. 01 da matrícula no 17.788, demonstram que está vinculada a todas as obrigações contraídas entre as partes.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, fazendo-se
necessária dilação probatória para verificar se a compradora/agravante realmente cumpriu todas as obrigações decorrentes do compromisso assumido com a vendedora, ora agravada, porquanto apenas depois dessa apuração poderá ser baixar a hipoteca e o penhor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANDRE KREMER DE LEMOS em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil e Pedido de Tutela Antecipada no 1001648-48.2021.8.11.0044, movida em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA, que revogou a antecipação de tutela de urgência concedida anteriormente e indeferiu o pedido para seja determinado à Ré que proceda com a baixa na hipoteca constante no R. 01 da matrícula 17.788, bem como baixa no penhor registrado sob o no 12.247.

Em sua razões, alega o agravante que manteve com a Agravada contrato de Cédula de Produto Rural no qual deveria entregar a quantia de 1.476.923 kg de soja, obrigação garantida por escritura de hipoteca do imóvel inscrito na matrícula no 17.788, para a concessão do crédito.

Aduz que está havendo injusta resistência em promover a baixa da hipoteca sobre o imóvel, apesar de ter entregado quantidade de soja contratada e que em todo o momento tem atuado processualmente dentro dos princípios da boa fé, mas que, após a propositura da ação declaratória, o agravante propôs ação de rescisão contratual que tem por fundamentos os contratos 1361P10325s; 1361P10339s; 1361P10367s; 1361P10410s e 1361P10424s, em face da agravada.

Afirma que a garantia hipotecária registrada sobre o imóvel não tem como objetivo garantir o cumprimento integral de todos os contratos, mas sim, o objetivo claro e específico de destinação ao pagamento e aquisição de insumos necessários para o próprio cumprimento das obrigações contratuais pactuadas.

Assevera que não se perfaz mais entre as partes a necessidade de manutenção da garantia hipotecária e penhor uma vez que o integral cumprimento do contrato 1361P10270S, bem como a entrega de mais 5.100 sacas de soja dão efetivo cumprimento a finalidade contratual da referida hipoteca.

Assim, requereu a concessão da tutela recursal de efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo, confirmando a tutela antecipada pretendida em definitivo, reformando a decisão agravada, garantindo ao agravante que não sofra demais danos provocados pela conduta predatória da agravada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido
(
ID 95417469).

Contraminuta da parte agravada (ID 99068472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por ANDRÉ KREMER DE LEMOS em face de ADM DO BRASIL LTDA, relatando que, em 02/04/2020, firmou contrato de Cédula de Produto Rural (1361P10270S) com a requerida, onde pagaria a quantia de 1.476.923 kg de soja, com vencimento de entrega na data de 28/02/2021, garantido por escritura de hipoteca do imóvel inscrito na matrícula no 17.788, do CRI da Comarca de Paranatinga, para a concessão do crédito.

Alega que apesar de ter adimplido com os termos convencionados, a requerida não efetuou as baixas devidas, o impossibilitando de realizar novas negociações.

Neste contexto, o autor pleiteou pela concessão dos efeitos da tutela para que seja procedida com a baixa do penhor e da hipoteca R.01/17.788 da matrícula.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso deferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida a baixa na hipoteca constante no R. 01 da matrícula 17.788, bem como baixa no penhor registrado sob o no 12.247.

Adiante, a requerida compareceu aos autos pleiteando pela retratação da decisão, aduzindo que o autor alterou a realidade fática, vez que o contrato objeto da ação não foi o único celebrado com o requerido, de modo que, em verdade, as partes celebraram 06 (seis) contratos de compra e venda de soja no ano de 2020, pelos quais o autor se comprometeu a vender e entregar o total de 7.956.923 kg de soja da safra 2020/2021.

Em juízo de retratação, o Juiz a quo entendeu que a parte autora omitiu fatos importantes para a análise da tutela pretendida, de modo que ainda vigentes as cláusulas negociadas, razão pela qual revogou o pedido de tutela de urgência outrora concedida.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório, do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Ocorre que, compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha ao mesmo entendimento emanado pelo julgador a quo, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Isso porque,
inobstante o Agravante alegue ter adimplido integralmente o contrato de no 1361P10270S, existem outros contratos celebrados, e que estes foram inadimplidos, conforme confessa o próprio agravante em sua peça recursal, ao afirmar que “a soja colhida foi insuficiente para pagar suas CPRS de 1o Grau o que inviabilizou o cumprimento dos contratos futuros de fixação de preço”.

Nesse aspecto, as condições de celebração da hipoteca de 1o grau constante no R. 01 da matrícula no 17.788, demonstram que está vinculada a todas as obrigações contraídas entre as partes (ID 94260486).

Tratando-se de ação ainda na fase inicial e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, fazendo-se
necessária dilação probatória para verificar se a compradora/agravante realmente cumpriu todas as obrigações decorrentes do compromisso assumido com a vendedora, ora agravada, porquanto apenas depois dessa apuração poderá ser baixar a hipoteca e o penhor.

Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Assim pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021